Tribunal: STF
Processo: ARE 1587542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA DA LEI NÃO SUSPENSA NA ADI 0732625- 40.2024.8.07.0000. AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência da autora para lotação mais próxima a sua residência, nos termos da Lei n. 7.474/2024. Sustenta o recorrente, em síntese, que a norma é inconstitucional e a necessidade de regulamentação para sua aplicação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a autora ocupa o cargo de Técnica Socioeducativa e a ela aplica-se a Lei nº 6.976/2021, alterada pela Lei nº 7.447/2024, que permite à servidora gestante ou lactante trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade.
V. Em que pese a alegada inconstitucionalidade da Lei 7.447/2024, importante destacar que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI nº 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital nº 7.447/2024. Não obstante, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Conforme já decidido pelo TJDFT, “Há no ordenamento jurídico brasileiro uma presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos normativos. Mesmo diante da possibilidade do controle por meio difuso, inter partes, o reconhecimento de inadequação da norma diante da Constituição deve mostrar-se patente, a fim de manter hígido o sistema jurídico (STF, RE 630147, Relator: Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2010, DJe-230 DIVULG 2-12-2011 PUBLIC 05-12-2011 EMENT VOL-02639-01 PP00001). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (Acórdão 1988776, 0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.).
V. Cumpre esclarecer que a eventual inércia da Administração Pública em regulamentar o direito legalmente reconhecido, se é que se faz necessária, não pode servir de argumento para a negativa do benefício, sob pena de se valer o Poder Público de sua própria torpeza. A ausência de regulamentação, portanto, não pode subsistir no caso, sobretudo no cotejo com o direito discutido nos autos, ou seja, à proteção à criança, à maternidade e ao direito à convivência familiar. Por fim, não há evidência de que a lotação da autora em uma das unidades indicadas na inicial acarretará prejuízo manifesto à Administração.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60, §4º, III; e 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente